Tribunal: TJDFT
Processo: 0016126-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Vistos, etc. Por intermédio da petição ID n. 24545925, o advogado subscritor da apelação comunica o falecimento do Réu/Apelante FLAVIO ROGERIO DA SILVA, conforme certidão de óbito ID n. 24545926. De conformidade com o art. 110, do CPC/2015, ocorrendo o falecimento de qualquer das partes, haverá substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Com efeito, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC/2015, suspende-se o processo pela morte de qualquer das partes. Considerando o teor da petição ID n. 30964863, págs. 01/02, foi determinada a intimação pessoal do herdeiro do Réu/Apelante, FLÁVIO ROGÉRIO DA SILVA FILHO, no endereço constante no ID n. 31892630, qual seja: Condomínio Estância Jardim Botânico, Conjunto J, Lote 123, São Sebastião – Brasília-DF, CEP 71.680-365. Devidamente intimado, conforme AR acostado no ID n. 37868979, quedou-se inerte. Desse modo, tendo em vista que compete ao Exequente efetivar a regularização processual da parte executada, que em decorrência do seu falecimento, deve ser devidamente representada pelo seu espólio ou sucessores para o prosseguimento válido e regular do processo, determino a intimação do BANCO DO BRASIL SA, para efetuar a regularização processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, consoante dispõe o art. 485, inciso IV, do CPC/2015. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator